Tribunal: STF
Processo: Pet 13324
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Pet 13.324): Trata-se de petição, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RAMALE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, com vista a obter efeito suspensivo a recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Goiás, nos autos do Agravo de Instrumento 5947852-85.2024.8.09.0051.



    Narra a requerente que impetrou mandado de segurança visando agastar a “cobrança consubstanciada no Auto de Infração nº 4012201036601, o qual exigiu a complementação do ICMS-ST em operações com base de cálculo presumida menor que a base real.” (eDOC 1, p. 1)



    Na mesma ação, “foi requerida a concessão de medida liminar, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário constante do PAT nº 4012201036601”, a qual “não foi concedida, sob o fundamento principal de que o mandado de segurança teria sido impetrado com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 20.497/19.” (eDOC 1, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos da decisão que indeferiu o pedido liminar foram rejeitados, e o agravo de instrumento interposto foi conhecido e desprovido pela Segunda Turma Julgadora da Nona Câmara Cível do TJGO.



    Desse desprovimento do agravo, a requerente interpôs recurso extraordinário e a petição ora em análise, buscando a concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo.



    Nesse contexto, busca demonstrar a existência do fumus boni iuris e do perigo de dano irreparável alegando, em síntese, que (eDOC 1, p. 11-18):



    “No presente caso, a controvérsia sobre a constitucionalidade da norma é evidente, sendo que a própria existência de ação declaratória de inconstitucionalidade questionando, especificamente, a constitucionalidade da retroatividade da lei 20.497/2019, indica controvérsia constitucional relevante, abordando direito fundamental do contribuinte, que merece ser tutelado.



    (...)



    No caso em tela, houve claramente a revogação da regra anterior e não a modificação da sua interpretação. Tanto é verdade que o Estado de Goiás precisou publicar a Lei Estadual nº 20.497/19, mudando completamente o conteúdo do art. 49, exatamente para instituir e possibilitar a cobrança do ICMSST Complementar, que não era possível antes.



    (...)



    A exigência do ICMS-ST Complementar implicou na alteração da base de cálculo do ICMS ST, uma vez que o Estado tem exigido a inclusão de valores relativos aos fatos geradores posteriores, ocorridos em valores maiores ao previsto/presumido, mudando a base de cálculo do imposto, que antes era presumida.



    Nesse sentido, a inteligência do artigo 97 do Código Tributário Nacional teve o cuidado de equiparar a modificação da base de cálculo para tornar o tributo mais oneroso à majoração, o que não pode ser realizado sem observância dos princípios constitucionais.



    Sob estes prismas, é inconstitucional a cobrança retroativa do ICMS/ST complementar, bem como de juros, multas e/ou penalidades cobrados no auto de infração n. 4012201036601, relativamente às competências de janeiro de 2017 à junho de 2019, no que diz respeito à retroatividade, e até dezembro de 2019, no que tange à anterioridade anual.



    (...)



    Além da clara ofensa ao princípio da irretroatividade da lei tributária e da anterioridade, é importante destacar que ao tempo das competências autuadas sequer havia regulamentação da matéria para que fosse possível calcular tal complementação.



    Somente em janeiro de 2023 é que o Estado e Goiás publicou o Decreto 10.202, que alterou o Decreto 4.852/97 – RCTE - prevendo o chamado ROST (Regime Optativo da Substituição Tributária), em que o contribuinte poderia optar pela definitividade da substituição tributária, ou seja, não poderia requerer a restituição das diferenças que lhes são favoráveis, assim como o Estado não poderia exigir a complementação.



    (...)



    Antes de tal regulamentação não era sequer possível, do ponto de vista operacional, apurar o quantum e a quem competiria fazer a complementação.



    Assim, apenas após a regulamentação da matéria é que o Estado poderia exigir a complementação, caso o contribuinte não optasse pelo ROST, o que ocorreu apenas em 2023, o que reforça a nulidade do auto de infração e a gravidade da conduta da Administração Tributária do Estado de Goiás.



    (...)



    Não cabe o argumento de que eventual concessão de tutela antecipada, implicaria em análise meritória do pleito. Aliás, esse argumento tão frequente nos tribunais brasileiros para o indeferimento da tutela antecipada, acaba se confundindo com o próprio conceito do importante instituto processual em tela, que nada mais é do que autorização para se antecipar os efeitos da tutela de mérito pleiteada.



    Assim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não significa antecipação do julgamento de mérito em si, mas sim, dos efeitos da tutela de mérito pretendida. Ou seja, se concedida a segurança no mandamus ao final, a consequência imediata será a impossibilidade de sua cobrança. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário antes do julgamento final implica na antecipação dos efeitos da tutela pretendida, que é a anulação do auto de infração.



    (...)



    Por sua vez, o risco de dano grave e de difícil reparação reside, principalmente, no fato de a recorrente estar sendo compelida a pagar um tributo instituído através de lei que desrespeita princípios básicos do Direito Constitucional Tributário.



    Diante desse cenário, caso não se suspenda a exigibilidade do crédito tributário exigido sob o fundamento da Estadual nº 20.497/19, a recorrente está sob séria ameaça de ter sua esfera patrimonial invadida através de uma Execução Fiscal, além da possibilidade de ter sua saúde financeira comprometida, pois como sabemos, os Embargos à Execução exigem necessariamente garantia do juízo para seu processamento e recebimento, o que pode inviabilizar a operação da empresa.



    A altíssima quantia de R$1.575.911,99 (um milhão quinhentos e setenta e cinco mil novecentos e onze reais e noventa e nove centavos), representa valor muito expressivo que pode comprometer, significativamente, as operações da empresa, de forma que o risco de dano é claro, concreto, e mensurável, e não meramente hipotético ou possível.



    Além disso, a recorrente já está prejudicada pela impossibilitada de emissão da certidão de regularidade fiscal, razões estas que já caracterizam, por si só, o dano.



    (...)



    Por outro lado, há ainda que se ressaltar a completa reversibilidade da medida, uma vez que, se ao final do presente Mandado de Segurança a Impetrante não obtiver êxito, caberá apenas à Procuradoria Estadual dar seguimento aos atos de cobrança, sem qualquer prejuízo.”



    Assim, requer (eDOC 1, p. 18-19):



     “a) Seja o presente requerimento conhecido, considerando a competência deste E. Tribunal, nos moldes do artigo 299, parágrafo único do CPC;



    b) Seja deferida a medida de urgência pleiteada, antecipandose a tutela recursal, para determinar-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no auto de infração nº 4012201036601, nos termos do artigo 151, V do CTN, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário, ainda pendente de juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, eis que presentes os requisitos legais;” 



    Em consulta ao endereço eletrônico do TJGO, o recurso extraordinário ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade.



    É o breve relato. Decido. 



    O cabimento de ação cautelar para o fim de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635:



    Súmula 634



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    Súmula 635



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    A admissibilidade na origem depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:



    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.02.16)



    Com efeito, a inexistência de juízo positivo implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que assentou o e. Ministro Celso de Mello na Pet 2.503, DJ 14.11.2001.



    In casu, verifica-se que o recurso extraordinário que se pretende conferir efeito suspensivo encontra-se pendente de análise pelo Tribunal local e, portanto, inexiste juízo positivo referente ao apelo extremo interposto na origem.



    Na verdade, o que a parte busca é uma antecipação indevida da atuação desta Corte a fim de solucionar, em tutela provisória, o provimento jurisdicional buscado no mandado de segurança, o que não encontra respaldo legal tampouco jurisprudencial.



    É preciso registrar que, excepcionalmente, a jurisprudência do Tribunal tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio da ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem (ou antes mesmo de realizado), se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte. Contudo, o deferimento do efeito suspensivo deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário, o que é impossível pressupor nestes autos, uma vez que o recurso, pelo que exposto pela parte, foi interposto de acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento onde se negou pedido liminar em mandado de segurança, incidindo, dessa forma, o óbice da Súmula735 do STF.



    Com efeito, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007.



    Assim, em virtude da ausência de juízo positivo do recurso extraordinário na origem, bem como considerando a ausência de probabilidade de êxito do recurso extraordinário, visto que manifestamente incabível, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente